Tribunal: STF
Processo: Rcl 60161
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG alega ter a Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia descumprido, no Processo n. 0004913-33.2018.8.05.0146, a decisão por mim proferida na Rcl 51.030.



    Narra figurar como autora na Rcl 51.030, em que obteve pronunciamento favorável para determinar ao órgão reclamado que reexaminasse, à luz da tese firmada no Tema 1.154 da Repercussão Geral, a admissibilidade de recurso extraordinário por ela interposto .



    Relata ter o órgão reclamado negado seguimento, mais uma vez, ao aludido recurso, sem observar a incidência, ao caso, do Tema 1.154, conforme determinado por essa Corte.



    Requer a cassação do ato reclamado e, diante da recalcitrância do órgão de origem, seja determinada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A decisão de mérito na Rcl 51.030 foi vazada nos seguintes termos:



    [...] a autoridade reclamada entendeu que a controvérsia se amolda ao Tema 800 da sistemática da repercussão geral, destacando a ausência de repercussão geral na hipótese. Tal decisão foi mantida em posteriores julgamentos de agravo interno e embargos de declaração. 



    Todavia, observo que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE 1.304.964 (Tema 1.154), oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmou a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 



    [...]



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE 1.304.964).



    O órgão reclamado, por sua vez, a pretexto de cumprir a referida decisão, lavrou acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.



    Como se vê, o órgão de origem insiste no enquadramento do caso concreto no Tema 800, a despeito de expressa e inequívoca determinação do Supremo Tribunal Federal, exarada em reclamação contra ele movida, de exame da admissibilidade do recurso extraordinário em tela sob o ângulo do Tema 1.154.



    Patente, desse modo, o descumprimento da decisão de mérito proferida na Rcl 51.030.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0004913-33.2018.8.05.0146.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente